Tribunal: TCU
Processo: 005.895/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Astrogildo de Franca Filho (XXX.142.861-XX), condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data de ocorrência 304.433,53 2/1/2011 9.2. aplicar ao sr. Astrogildo de Franca Filho (XXX.142.861-XX) multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RITCU, bem como nos arts. 19 e 6o, inciso I, da IN/TCU 71/2012, arquivar a presente tomada de contas especial em relação ao sr. Adimar da Silva Ramos (XXX.374.505-XX) e ao Município de Rio da Conceição/TO (33.262.536/0001- 34), sem julgamento de mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os responsáveis (itens 23 e 24-27, peça 23) para que lhes possa ser dada quitação, sem prejuízo da providência descritas no subitem a seguir; 9.8. dar ciência ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, acerca da existência de débito, em desacordo com a Resolução CD/FNDE 38/2009, art. 30, inciso XVI, na conta específica do Pnae/2009, Banco do Brasil, ag. 1307-2, c/c 21.705-0, no valor de R$ 1.171,38, em 15/7/2009, em favor do Município de Rio da Conceição/TO, intitulado "Transferência para Depósito Judicial", conforme consta no extrato bancário disponível na prestação de contas disponível no SiGPC, para adoção de providências para a cobrança administrativa desse débito junto ao referido município; 9.9. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.10. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Rio da Conceição/TO.